Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741593-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA LOCO LTDA DESPACHO Intime-se a agravada AGROPECUÁRIA LOCO LTDA para contrarrazões ao agravo em recurso especial de ID no 58395021. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007